Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012257-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), HERICA MAIARA GOMES - CPF: 073.531.131-54 (PACIENTE), DOUGLAS GOMES PORTO - CPF: 068.037.201-60 (PACIENTE), ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (PACIENTE), HERICA MAIARA GOMES - CPF: 073.531.131-54 (PACIENTE), DOUGLAS GOMES PORTO - CPF: 068.037.201-60 (PACIENTE), ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 197.233.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA,
DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR
, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

PEDIDOS DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS; SUBSIDIARIAMENTE, FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR

À SEGUNDA PACIENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PRIMEIRO E SEGUNDO PACIENTES – HABITUALIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS – ARESTOS DO STJ E TJMT –

ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ATO CONSTRITIVO MOTIVADO -

PRISÃO
DOMICILIAR – PERDA DO PODER FAMILIAR DE DOIS FILHOS –

PRISÃO EM FLAGRANTE
APÓS CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DESLEALDADE COM O SISTEMA DE JUSTIÇA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME -

RISCO SOCIAL -

PREMISSA DO STJ –

ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

HISTÓRICO CRIMINAL DO PRIMEIRO E SEGUNDO PACIENTES – ACÓRDAO DO STJ –

INADEQUAÇÃO – CONDICÕES PESSOAIS DO TERCEIRO PACIENTE – PONDERAÇÃO -

SUBSTITUIÇÃO PERTINENTE – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO DO TERCEIRO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A habitualidade delitiva autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC nº 391294/RS; RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal 6), sobretudo ao se considerar o envolvimento dos pacientes em crimes patrimoniais.

A deslealdade com o Sistema de Justiça [
prisão
em flagrante menos de 30 (trinta) dias após ter sido beneficiada com prisão domiciliar em ação penal diversa]
, somada as circunstâncias fáticas da conduta criminosa [paciente abordou a vítima em um bar, no período noturno, e tentou subtrair um automóvel em concurso com outras duas pessoas], não autorizam o deferimento do pedido de prisão domiciliar, sobretudo diante o
risco social representado pela habitualidade delitiva específica
(STJ, RHC 121.997/RJ; RHC 123.639/SP).
No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1004608-80.2019.8.11.0000.

Os históricos criminais dos pacientes denotam escaladas de delitos cada vez mais graves, a se tornar imperativa a segregação como forma de obstar a reiteração (STJ, RHC 113.670/MG).

“As condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, RHC nº 37.328/SP).”
(TJMT, HC N.U 1017425-79.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012257-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

MURILLO DAVID BRITO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO

HERICA MAIARA GOMES

DOUGLAS GOMES PORTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO, HERICA MAIARA GOMES e DOUGLAS GOMES PORTO
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (PJe NU

1000670-77.2020.8.11.0021), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas – arts. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II ambos do CP – (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segunda paciente
HERICA MAIARA GOMES
“possui 20 (vinte) anos, é primária e mãe de 3 (três) filhos”
menores de 12 (doze) anos de idade a ensejar a prisão domiciliar; 3) o terceiro paciente DOUGLAS GOMES PORTO possui
“18 (dezoito) anos de idade e é primário”
;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que sejam “relaxadas” ou revogadas as prisões preventivas. Subsidiariamente,
“sejam fixadas medidas cautelares alternativas”
aos pacientes ou
“prisão domiciliar para a paciente
HERICA MAIARA GOMES
”
(ID 45883486), com documentos (IDs 45883490/45872476).

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva do paciente Douglas Gomes Porto

por medidas cautelares alternativas (ID 46351465).

O Juízo singular prestou informações (ID 47800484).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem,
“mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dos pacientes Antonio Soares de Sousa Filho e Hérica Maiara Gomes e concedendo a liberdade para o paciente Douglas Gomes Porto”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 48722970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado, diante a narrativa do boletim de ocorrência e as declarações das testemunhas.

Junto a isso, considero que os fatos até então apurados apresentam gravidade concreta e elevada, capaz de colocar em risco a ordem pública local, especialmente pelo fato de o crime ter sido praticado, em tese, em concurso e pessoas e com emprego de violência física contra a vítima.

Nesse mesmo sentido, embora sejam primários, todos os autuados possuem registro criminais pretéritos, incluindo delitos contra o patrimônio. Além do que, na data de hoje, este Juízo concedeu medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica contra o autuado Douglas Gomes por lesões corporais e ameaça (autos n. 1000677-69.2020.8.11.0021), sendo que, em tal procedimento, a vítima Kenis Moura relatou que ele (Douglas) é usuário de drogas e que a autuada Herica (irmã de Douglas) comercializa drogas, aduzindo que inclusive seu cartão bancário está retido na posse de Herica até que uma suposta dívida de drogas contraída por Douglas seja paga. E mais, a referida autuada responde a duas ações penais por roubo, uma em Ribeirão Cascalheira e outra em Barra do Garças, esta última distribuída em 13/01/2020.

Do mesmo modo, o flagrado Antonio possui diversos procedimentos neste Juízo Criminal de Água Boa, tendo certamente com essa conduta delituosa descrita no presente APF descumprido eventuais medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas em autos de processos físicos desta Terceira Vara Criminal.

Dessa maneira, a ordem pública estará resguardada com a segregação cautelar dos autuados, inibindo o risco de reiteração delitiva por parte dos mesmos, nos termos do Enunciado Criminal nº 6, do e. TJMT: [...]

Por fim, registra-se que a pena máxima aplicável ao crime de roubo majorado tentado é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo da prisão preventiva, indicado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
homologo o respectivo auto e converto as prisões em flagrante de DOUGLAS GOMES PORTO, HERICA MAIARA GOMES E ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO em preventivas, já que presentes os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP.
”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 45883490).

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (PJe NU

1000670-77.2020.8.11.0021).

Pois bem.

A
prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas reiterações delitivas dos pacientes
ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO, o qual responde a ações penais por receptação e furtos (Códigos 1035933, 1037084 e 1044374 – Água Boa-MT), e HERICA MAIARA GOMES, a qual possui
condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Código 1031420/
Comarca de Água Boa) e registra ações penais por
roubo majorado e dano qualificado (Códigos 325241 e 308062 - Barra do Garças-MT).

A habitualidade delitiva autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC nº 391294/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2017; RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6), sobretudo ao se considerar o envolvimento dos pacientes
ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO
e
HERICA MAIARA GOMES
em crimes patrimoniais.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se além da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP (existência do delito e indícios suficientes de autoria), há também, a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, que responde por outros processos em que se apuram delitos patrimoniais, revelando sua periculosidade em meio social.”
(HC N.U 1004894-92.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 13.7.2018)

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Quanto à prisão domiciliar, a paciente
HERICA MAIARA GOMES comprovou ser mãe biológica de 3 (três) crianças [
Miguel César Gomes Vieira e Lucas Gabriel César Gomes Vieira, gêmeos de 3 (três) anos de idade e Cesar Henrique Gomes Vieira, de 2 (dois) anos de idade
] (ID 45883491).

Todavia, a paciente HERICA MAIARA GOMES
foi destituída do poder familiar em relação aos filhos gêmeos [Miguel César Gomes Vieira e Lucas Gabriel César Gomes Vieira]
“em decorrência do abandono”
(Código 250782- Tangará da Serra), os quais inclusive foram adotados (Código 251296 – Tangará da Serra).

Noutro giro, a criança Cesar Henrique Gomes Vieira morava com a paciente
HERICA MAIARA GOMES e seu companheiro, segundo interrogatório em sede policial (ID 45883490), de modo que não resulta demonstrado que ela seja a única responsável pelos cuidados do filho.

Frise-se que a paciente
HERICA MAIARA GOMES
foi presa em flagrante menos de 30 (trinta) dias após ter sido beneficiada com prisão domiciliar, nos autos de ação penal por roubo majorado (Sistema
Primus -
Código
325241/Barra do Garças-MT).

Essa deslealdade com o Sistema de Justiça, somada às circunstâncias fáticas da conduta criminosa [paciente abordou a vítima em um bar, no período noturno, e tentou subtrair um automóvel em concurso com outras duas pessoas], não autorizam o deferimento do pedido, sobretudo diante o
risco social representado pela habitualidade delitiva específica
(STJ, RHC 121.997/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2020; RHC 123.639/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -

16.3.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Diante da quebra de confiança, decorrente da violação de prisão domiciliar concedida anteriormente, revela-se inviável nova concessão da mesma medida.”
(TJMT, HC N.U 1004608-80.2019.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.7.2019)

Sob essa ótica, a paciente
HERICA MAIARA GOMES
, não faz jus à conversão da custódia em prisão domiciliar.

No tocante
às medidas cautelares alternativas, a paciente
HERICA MAIARA GOMES
, em um período de aproximadamente 2 (dois) anos, envolveu-se em ao menos 4 (quatro) infrações penais [ocorridas em 17.4.2018, 25.4.2019, 1º.9.2019 e 17.4.2020 - Códigos 1031420, 325241, 308062 e 11340069], registrando inclusive condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [ocorrido em 17.4.2018 – Código 1031420]; ao passo que o paciente
ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO
, em 3 (três) anos, também foi denunciado por 4 (quatro) crimes patrimoniais, sendo dois furtos, uma receptação e roubo [fatos praticados entre

15.12.2017 e 17.4.2020].

Os históricos criminais dos pacientes denotam escaladas de delitos cada vez mais graves, a se tornar imperativa a segregação como forma de obstar a reiteração (STJ, RHC 113.670/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2019).

Portanto, a substituição da custódia por medidas menos gravosas afigura-se inadequada.

Em seu turno, a custódia preventiva do paciente DOUGLAS GOMES PORTO foi substituída liminarmente por medidas cautelares alternativas mediante as seguintes premissas:

“[...] o paciente DOUGLAS GOMES PORTO tem 18 (dezoito) anos de idade (ID 45883491), é primário (Sistema Primus), possui endereço certo no distrito da culpa (rua F 04, casa 05, bairro Primavera, Município de Água Boa-MT (ID 31341201).

A anotação criminal indicada pelo Juízo singular refere-se a único inquérito policial por ameaça (Sistema Primus - Código 11400882/Comarca de Água Boa), de modo que não se mostra suficiente para indicar habitualidade delitiva e justificar a higidez de uma prisão preventiva (Sistema Primus - Código 11400882/Comarca de Água Boa).

Ponderadas as condições pessoais [menoridade relativa, primariedade, endereço certo] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia de COVID-19, ao tribunal cabe avaliar se as medidas restritivas de natureza inibitória e/ou proibitiva são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC nº 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).

No caso, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva do paciente DOUGLAS GOMES PORTO por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC 122.378/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE) - 28.2.2020).”

Para o caso, aplicou-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“As condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, RHC nº 37.328/SP).” (
TJMT, HC N.U 1017425-79.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020)

Dessa forma, inalterado o quadro jurídico-processual do paciente DOUGLAS GOMES PORTO, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo
(ID 46351465).

Com essas considerações,
conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir
a prisão preventiva de
DOUGLAS GOMES PORTO
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2) proibição de
manter contato com os demais investigados [
Antonio Soares de Sousa Filho e Herica Maiara Gomes
]; 3)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária o endereço para sua localização, bem como eventual mudança (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020